Tribunal: TJBA
Processo: 0547346-81.2014.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0547346-81.2014.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ESPÓLIO: FERNANDO FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
EVANDRO JOSE LAGO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO ESPECIAL NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1075, DO STF, E RE 632.212/SP. ALEGADA INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS. TEMAS 480, 723, 724, 685 E 891, TODOS DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0547346-81.2014.8.05.0001.1.AgIntCiv, em que figuram como agravante, o Banco do Brasil S/A e, como agravado Fernando Ferreira Filho
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator,

Data registrada no sistema